Tribunal: TJMT
Processo: 1041180-25.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041180-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDY HUTTRA - CPF: 808.245.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GRASIELA FATIMA HUTTRA PITROWSKY - CPF: 003.462.801-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMERI LUCIA HUTTRA PITROWSKY - CPF: 432.492.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CLENIR TEREZINHA HUTTRA SCHEIBNER - CPF: 432.492.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCELY HUTTRA - CPF: 053.542.420-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAS HUTTRA - CPF: 978.156.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. POSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO STJ. DISTINÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos de declaração opostos nos autos de execução de título extrajudicial, por meio da qual o Juízo de origem, ao acolher exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da executada que figurava apenas como cônjuge anuente no título, estendendo os efeitos às suas sucessoras processuais, e, posteriormente, fixou honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se, no caso de acolhimento de exceção de pré-executividade com exclusão parcial do polo passivo da execução, é obrigatória a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais segundo o critério percentual previsto no art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC, ou se é admissível o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade acolhida não extinguiu a execução, limitando-se à exclusão subjetiva de parte do polo passivo, circunstância que dificulta a identificação objetiva e imediata de proveito econômico mensurável diretamente atribuível ao incidente processual.

O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou quando a aplicação automática do critério percentual se mostrar inadequada às peculiaridades do caso concreto.

O Tema 1076 do STJ, embora restrinja o uso da equidade em causas de elevado valor econômico, não afasta sua aplicação em hipóteses específicas, como a presente, nas quais não houve condenação, nem extinção do feito executivo, mas apenas reconhecimento de ilegitimidade passiva.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, tendo considerado a baixa complexidade da matéria, o trabalho efetivamente desenvolvido pelos patronos e o princípio da causalidade, não se revelando irrisório ou desproporcional o valor fixado.

Inexistente violação aos arts. 85, §§ 2º, 6º e 8º, do CPC, impõe-se a manutenção do arbitramento realizado pelo Juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando a exceção de pré-executividade é acolhida apenas para exclusão parcial do polo passivo da execução, sem extinção do feito, e não se mostra objetivamente mensurável o proveito econômico do incidente. 2. O Tema 1076 do STJ não impede a apreciação equitativa dos honorários em hipóteses excepcionais devidamente fundamentadas, compatíveis com a natureza e a complexidade da atuação processual desenvolvida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 6º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076 dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Luís Fernando Decanini
, em face de decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0002463-59.2003.8.11.0055, na qual contende como exequente o
Banco do Brasil S.A.
, fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 96/00500-9, cujo valor da causa consta como R$ 283.775,01.

A decisão recorrida (id 213769780) consiste em sentença proferida em Embargos de Declaração acolhidos, na qual o Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT reconheceu omissão quanto à verba honorária e, com efeitos modificativos, fixou honorários advocatícios em favor das “excipientes/executadas” no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrados por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, considerando “a baixa complexidade da matéria e o trabalho desenvolvido pelos patronos”, determinando, ainda, a intimação do exequente para pagamento e outras providências executivas subsequentes (indicação de bens à penhora, sob pena de suspensão).

Como antecedente lógico-processual, verifica-se que, em 18.09.2025 (id 207240398), ao apreciar exceção de pré-executividade apresentada por Grasiela Fátima Huttra Pitrowsky e Rosemeri Lucia Huttra Pitrowsky, na qualidade de sucessoras processuais de Edy Huttra, o Juízo singular reconheceu que Edy Huttra assinara o título executivo apenas como cônjuge anuente, não sendo devedora/garantidora, motivo pelo qual acolheu a exceção para reconhecer a ilegitimidade passiva de Edy Huttra e, “por consequência”, de suas sucessoras Grasiela Fátima Huttra Pitrowsky e Rosemeri Lucia Huttra Pitrowsky, determinando a exclusão destas do polo passivo e o prosseguimento da execução em relação aos demais executados.

Irresignado, Luís Fernando Decanini, recorre. Em suas razões recursais, afirma atuar em causa própria e também como patrono de Rosemeri Lucia Huttra Pitrowsky e Grasiela Fátima Huttra Pitrowsky, sustentando, em síntese: (i) a sua legitimidade recursal para impugnar a verba honorária, à luz da autonomia dos honorários sucumbenciais; (ii) o cabimento do agravo de instrumento, por se tratar de decisão proferida em processo de execução; (iii) a ocorrência de violação ao art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC, porque, sendo a execução de valor certo, não seria hipótese de arbitramento por equidade; (iv) que a fixação em R$ 3.000,00 seria inferior a 1% do valor inicial executado e aviltaria a remuneração profissional; e (v) invoca, ainda, a tese do Tema 1076/STJ, para sustentar a obrigatoriedade de observância dos percentuais legais em causas de maior expressão econômica. Ao final, requer o provimento do agravo para majorar os honorários, fixando-os entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido e, subsidiariamente, entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, a partir do ajuizamento da execução, a cargo do agravado Banco Do Brasil S.A.

Sem pedido de antecipação recursal (id. 206067161).

As informações foram prestadas (id. 206791203), mantendo a decisão.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Banco do Brasil S.A., nas quais se pugna, em síntese: (i) pela manutenção da decisão, por estar em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC, diante da baixa complexidade e do trabalho desenvolvido; (ii) que a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da causa atualizado seria “exacerbada” e poderia ensejar enriquecimento sem causa; (iii) que, no caso, seria cabível a fixação por equidade ante a “impossibilidade de verificação do proveito econômico”; e (v) ao final, requer-se a manutenção integral do
decisum.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A. em face de Socely Huttra e outros, em que foi apresentada exceção de pré-executividade pelas executadas Grasiela Fátima Huttra Pitrowsky e Rosemeri Lucia Huttra Pitrowsky, na qualidade de sucessoras processuais de Edy Huttra.

As excipientes alegaram, em síntese, que sua genitora, Edy Huttra, jamais poderia ter integrado o polo passivo da demanda, uma vez que apenas assinou o título executivo na condição de cônjuge anuente, e não como devedora ou garantidora.

Sustentaram que, reconhecida a ilegitimidade passiva de Edy Huttra, deve ser declarada também a ilegitimidade das excipientes, que apenas foram incluídas no polo passivo da demanda em razão da sucessão processual. Requereram a concessão de efeito suspensivo e a extinção da execução em relação a elas.

O exequente, por sua vez, manifestou-se argumentando que Edy Huttra assinou o contrato como cônjuge garante, e que nas ações de execução com garantia hipotecária, a intimação dos terceiros garantidores seria suficiente, não havendo necessidade de citação para compor o polo passivo. Contudo, reconheceu que a Sra. Edy Huttra, assinou apenas como cônjuge garante e não precisaria figurar no polo passivo da ação, sendo desnecessária a intimação de seus herdeiros para sucessão processual.

A douta magistrada
a quo
, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de Edy Huttra e, por consequência, de suas sucessoras Grasiela Fátima Huttra Pitrowsky e Rosemeri Lucia Huttra Pitrowsky, determinando a exclusão destas do polo passivo da execução.

Em decisão integrativa, acolheu os embargos de declaração com efeitos modificativos, para suprir a omissão e fixar honorários advocatícios em favor das excipientes/executadas, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, considerando a baixa complexidade da matéria e o trabalho desenvolvido pelos patronos.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
a ocorrência de violação ao art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC, porque, sendo a execução de valor certo, não seria hipótese de arbitramento por equidade; que a fixação em R$ 3.000,00 seria inferior a 1% do valor inicial executado e aviltaria a remuneração profissional. Invoca, ainda, a tese do Tema 1076/STJ, para sustentar a obrigatoriedade de observância dos percentuais legais em causas de maior expressão econômica. Ao final, requer o provimento do agravo para majorar os honorários, fixando-os entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido e, subsidiariamente, entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, a partir do ajuizamento da execução, a cargo
do agravado Banco do Brasil S.A.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a definir se, no caso concreto, deve ser mantida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.000,00, por equidade (art. 85, § 8º, CPC), determinada na decisão agravada (id. 213769780), ou se, como pretende o agravante, impõe-se a reforma para fixação de honorários no percentual de 10% a 20% sobre o proveito econômico (ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa).

No plano jurídico, cumpre partir de uma premissa que o próprio agravante enfatiza: a autonomia dos honorários e a possibilidade de atuação recursal do advogado quando a decisão atinge diretamente o seu direito aos honorários sucumbenciais, tema que dialoga com o Estatuto da Advocacia, cujo art. 23 prevê que “
os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado”,
com direito autônomo de execução nessa parte.

Ainda assim, o núcleo do debate, aqui, não se concentra na titularidade do crédito honorário que, de regra, é reconhecida pela legislação especial, mas no critério de quantificação da verba, isto é, se a hipótese reclama a incidência da regra geral percentual (art. 85, §§ 2º e 6º, CPC) ou, diversamente, se subsiste espaço para o arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC).

De forma deliberadamente fiel ao encadeamento decisório dos autos, observo que o Juízo de origem acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva de
Edy Huttra
(e, por consequência, de suas sucessoras
Grasiela Fátima Huttra Pitrowsky
e
Rosemeri Lucia Huttra Pitrowsky
) por ter a executada originária assinado o título apenas como cônjuge anuente, determinando sua exclusão do polo passivo e o prosseguimento da execução quanto aos demais executados.

Foi interposto Embargos de Declaração, alegando omissão quanto aos honorários; sobreveio, então, decisão integrativa acolhendo os declaratórios com efeitos modificativos, fixando-se a verba honorária em R$ 3.000,00, por equidade, com expressa motivação vinculada à baixa complexidade e ao trabalho desenvolvido, além da incidência do princípio da causalidade (na medida em que as excipientes teriam sido indevidamente incluídas e precisaram se manifestar para obter exclusão).

No que importa diretamente ao caso, o § 2º consagra a regra percentual de 10% a 20%,
“sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”,
e o § 6º amplia a aplicabilidade desses parâmetros “
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”.
Por sua vez, o § 8º prevê exceção:
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Com efeito, a dificuldade hermenêutica reside em enquadrar, com rigor, a situação concreta, de acolhimento de exceção de pré-executividade para a exclusão de parte do polo passivo (sem extinção integral da execução), seguido de embargos declaratórios em que se fixa honorários de sucumbência. Nessa ambiência, de um lado, o agravante sustenta ser possível mensurar o proveito econômico (o que “o executado não mais pagará”, em suas palavras), e que, como há valor certo na execução, não se justificaria a equidade; de outro lado, o agravado defende que o percentual seria exacerbado e que haveria impossibilidade de aferir o proveito econômico, além de invocar a adequação do § 8º diante das particularidades e baixa complexidade do incidente.

À vista disso, para o deslinde, é imprescindível dialogar com a orientação dos Tribunais Superiores. No Tema 1076/STJ, houve fixação de teses repetitivas restringindo o uso da equidade, destacando-se a diretriz de que a apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, devendo-se observar os percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85. Todavia, o próprio material noticioso e jurisprudencial do STJ evidencia que existem situações específicas -particularmente envolvendo exceção de pré-executividade com exclusão do polo passivo, em que se discute a base de cálculo e a adequação da equidade, inclusive com recortes conforme a natureza da execução (por exemplo, execução fiscal) e a singularidade do proveito econômico obtido por quem é excluído.

No caso destes autos, o Juízo de origem não aplicou a equidade de modo arbitrário ou desmotivado; ao revés, explicitou o fundamento normativo (art. 85, § 8º, CPC), indicou critérios concretos (“baixa complexidade” e “trabalho desenvolvido”) e conectou a sucumbência ao princípio da causalidade, reconhecendo que as excipientes/executadas foram incluídas indevidamente e precisaram atuar para obter sua exclusão, fixando verba certa (R$ 3.000,00).

Some-se a isso que, a própria jurisprudência estadual utilizada na decisão agravada aponta, com pertinência temática, precedente do TJMT admitindo que, quando a exceção de pré-executividade exclui parte do polo passivo, os honorários podem ser arbitrados por equidade, nos moldes do art. 85, § 8º, CPC, sobretudo quando a vinculação mecânica ao valor da execução se mostra inadequada à realidade do incidente e ao trabalho efetivamente prestado.

Ademais, na conformação concreta do litígio, percebe-se que não houve extinção da execução, mas, apenas, exclusão de determinados sujeitos do polo passivo (Edy Huttra e suas sucessoras), com prosseguimento contra outros executados, o que torna menos evidente a identificação segura de uma base econômica diretamente imputável ao incidente de ilegitimidade, especialmente quando a repercussão prática nos autos, foi a retirada do polo passivo, sem, repita-se, extinguir a pretensão executiva.

Nesse cenário, à luz do princípio da deferência ao magistrado natural da causa quanto ao arbitramento equitativo, quando devidamente motivado e dentro de patamar que não se revele irrisório, nem exorbitante, não identifico, no caso, teratologia, desproporção manifesta ou violação frontal ao regime do art. 85 do CPC que imponha a intervenção deste órgão colegiado para substituir o prudente arbítrio do primeiro grau por percentuais potencialmente descolados do incidente efetivamente julgado.

Diante disso, a verba de R$ 3.000,00, fixada expressamente em razão da baixa complexidade do incidente processual, que se resolveu sem dilação probatória, centrado em qualificação jurídica da assinatura no título (“cônjuge anuente”), merece ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026